Tribunal: STF
Processo: HC 207098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.706.602/DF, submetido à relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, assim ementado (Doc. 10, fl. 534): 
    AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. O agravo interno/regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.
    2. Consoante os termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno/regimental contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
    3. No caso dos autos, a parte agravante já interpôs o único recurso cabível contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, qual seja, o anterior agravo regimental, ao qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, ficando, portanto, esgotada a jurisdição desta Corte.
    4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE n. 813.750-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje de 22/11/2016; ARE n. 823.947-ED, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, Dje de 19/2/2016; ARE n. 819.651-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014.
    Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa à origem. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o não processamento do Agravo, além de afronta a competência dessa Suprema Corte, ressoa como negativa ao duplo grau de jurisdição, logo mitigadora do art. 8º, 2.h, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), espelhada no Decreto n. 678/92; (b) O temor é real e a possibilidade é latente, tendo em vista a baixa dos autos, com encaminhamento ao juízo de piso, com o escopo de emissão da carta de guia (guia de execução), em atenção às regras do art. 106, da Lei n. 7.210/84, mesmo tendo sido interposto Agravo com o objetivo de destrancar o Extraordinário, nos termos do art. 1.042, do CPC; e (c) Observe-se que com o reconhecimento (...) do tráfico privilegiado, com a minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.340/2006, lançará uma possível reprimenda com regime inicial de cumprimento aberto, art. 33, § 2º, do CP. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer e declarar a usurpação de competência dessa Suprema Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça, e, por corolário, determinar o encaminhamento do Agravo no Recurso Extraordinário no AREsp n. 1.706.602/DF, nos termos da Súmula n. 727, desse e. STF, e ao art. 1042, caput, do CPC. 
    Feito o breve relatório. Decido.
    Para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.706.602/DF, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).
    Além disso, as alegações relacionadas à incidência do denominado tráfico privilegiado não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    De todo modo, registro o seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal local no julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa: 
    2. A participação de todos os apelantes no crime de tráfico de drogas foi demonstrada tanto por meio das interceptações telefônicas deferidas judicialmente, como em razão dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das investigações, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição quanto a esta conduta.
    3. A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes na casa de um dos réus - quase 2.000 (dois mil) comprimidos de ecstasy -, além de duas porções de maconha com massa bruta de 421,73g (quatrocentos e vinte e uma gramas e setenta e três centigramas) da referida substância, além de uma balança de precisão e outras porções menores de maconha, impedem a conclusão de que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao uso pessoal.
    [...] 
    Importante destacar que o réu possui outra condenação criminal anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 2011.01.1.236994-8, fl. 302), a qual somente não foi considerada em razão de ainda não ter havido o trânsito em julgado para a Defesa. 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…)
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV - Ordem denegada. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente